Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DIRETA. ATOS DE CONSTRIÇÃO NO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 84, INCISO III, DA LEI No 11.101/2005. COTAS CONDOMINIAIS. DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO. INCIDÊNCIA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE OS CRÉDITOS EXISTENTES ATÉ O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051. RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o art. 84, inciso III, da Lei no 11.101/2005, são classificadas como extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências”. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 29/10/2019).
3. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, há de se assentir que não se submetem eles aos efeitos da recuperação judicial, sendo admitida a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da dívida e fixação de honorários advocatícios. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, descabe falar em novação da dívida e tampouco que a atualização deve se dar até o pedido de recuperação judicial.
4. Se os efeitos da recuperação judicial não atingem o crédito exequendo, há de se concluir que o Tema 1.051 é inaplicável, porquanto a discussão instaurada no Recurso Repetitivo que deu origem ao referido tema diz respeito tão somente aos créditos que se sujeitam à habilitação na recuperação judicial.
5. Mostra-se incabível, no cumprimento de sentença, a fixação de multa e estipulação de honorários advocatícios no crédito abrangido pelo plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente. No entanto, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, a execução deve se dar diretamente, reservando-se ao Juízo Universal tão somente a determinação dos atos de constrição.
6. A novação alcançada com o deferimento do plano de recuperação judicial alcança apenas os créditos existentes quando da elaboração do aludido plano e sua aprovação.
7. Recurso conhecido e desprovido.